Tribunal: STF
Processo: RE 501773
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI.
   IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA FÍSICA. USO
   PRÓPRIO.
1.      Não incide o IPI em importação de veículo automotor,
   para uso próprio, por pessoa física. Aplicabilidade do princípio
   da não-cumulatividade. Precedente.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.